Tribunal: STF
Processo: HC 259050
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. A QUANTIDADE E A NATUREZA DA DROGA SÃO FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA QUANTIFICAR A APLICAÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. A MAJORANTE DO ART. 40, III, DA LEI 11.343/2006, POR POSSUIR NATUREZA OBJETIVA, APERFEIÇOA-SE COM A CONSTATAÇÃO DE TER SIDO O CRIME COMETIDO EM UM DOS LUGARES INDICADOS NAQUELE DISPOSITIVO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente “[...] condenado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, combinado com o art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, e no art. 17, § 1º, da Lei nº 10.826/03 (comércio ilegal de arma de fogo), à pena total de 11 (onze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa”.



    II. Questão em discussão



    2. Pretendida aplicação da minorante do art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006, em seu grau máximo e o afastamento da causa de aumento de pena do artigo 40, III, dessa mesma lei.



    III. Razões de decidir



    3. A quantidade e a natureza da droga são fundamentos idôneos para quantificar a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 



    4. A majorante do art. 40, III, da Lei 11.343/2006, por possuir natureza objetiva, aperfeiçoa-se com a constatação de ter sido o crime cometido em um dos lugares indicados naquele dispositivo. No caso, “[...] nas imediações do estabelecimento de ensino”.



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.